Tribunal: TJBA
Processo: 8069517-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069517-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CAJUHY

Advogado(s)
:
ALAN AMORIM DIAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA, SAMUEL BAETA POPOLI, ALEXANDRE BORGES LEITE, FERNANDO ANTONIO FONTANETTI, RONALDO FRAIHA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o embargante alegou genericamente abusividade dos encargos contratuais, ausência de informação prévia sobre os termos do empréstimo e requereu produção de prova pericial contábil, sem, contudo, especificar o valor que reputava devido nem apontar parâmetro idôneo para a alegação de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se há irregularidade no título executivo ou violação ao dever de informação; (iii) se a alegação genérica de abusividade, desacompanhada da indicação do valor devido e de parâmetro técnico de comparação, é suficiente para impugnar os encargos contratuais; e (iv) se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença que enfrenta as questões relevantes para o deslinde da controvérsia atende ao dever de fundamentação, não configurando negativa de prestação jurisdicional o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4 - A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e do Tema 576/STJ. Não há qualquer indício de violação ao dever de informação quando o próprio recorrente menciona as taxas de juros praticadas, evidenciando conhecimento dos termos contratuais que alega desconhecer.

6 - É ônus do embargante que alega excesso de execução declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

7 - A aferição de abusividade de juros remuneratórios exige comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada (Tema 27/STJ), sendo tecnicamente inadequada a mera comparação com índices inflacionários de determinados períodos.

8 - A prova pericial destina-se a auxiliar o juízo em questões técnicas, não a suprir deficiência argumentativa da parte que não especifica os fundamentos de sua pretensão nem indica parâmetro idôneo para comparação.

9 - A função social do processo não é fórmula cuja simples invocação baste para afastar as consequências do descumprimento de ônus processuais pelas partes sobre quem eles recaem.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069517-40.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE CARLOS DE ALMEIDA CAJUHY
e como apelada
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.